Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-37.2005.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-37.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DUPLICATAS SEM ACEITE - CONTRATO DE VENDOR - JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS - COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO COMPRADOR - ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS FERNANDO QUIROGA
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo apresentado pela parte autora, ora embargada, assim ementado (Id. 213962152):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS SEM ACEITE – CONTRATO DE VENDOR – JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO COMPRADOR – ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO/PREPOSTO CONTESTADA – SIMPLES ALEGAÇÕES GENÉRICAS, DESPROVIDAS DE PROVAS – LEGITIMIDADE DA DÍVIDA EVIDENCIADA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DO CONTRATO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É legítima a cobrança de dívida, lastreada em duplicatas emitidas com base em contrato de vendor, acompanhada da prova da aquisição e da entrega das mercadorias, efetuada no endereço do comprador, mediante assinatura de pessoa que trabalhava no local no dia da entrega, em homenagem à Teoria da Aparência e ao Princípio da Boa-Fé contratual.

Simples alegação do réu de que não reconhece como sua ou de qualquer preposto seu a assinatura constante dos comprovantes de entrega apresentados pela autora, por si só, não é capaz de desconstituir a eficácia da duplicata, emitida em razão da aquisição das mercadorias, comprovadamente entregues no endereço do comprador.

O embargante alega que o acórdão é omisso porque considerou o contrato de vendor como indicativo da existência do negócio jurídico capaz de justificar a procedência da ação de cobrança, sem levar em consideração o fato de que o referido contrato não foi mencionado pelo autor na petição inicial, apenas na impugnação à contestação, bem assim que o documento de Id. 60173151 - Pág. 14 faz menção apenas à Nota Fiscal de n° 5352 e não às Notas Fiscais apontadas na inicial. Alega que pontuou sobre a ressalva em sede de contrarrazões e entende que houve negativa de vigência dos artigos 434 e 435 do CPC.

Aduz que o acórdão é contraditório ao dispor que o contrato de vendor é capaz de provar a entrega da mercadoria em favor do embargante, porque ele contempla apenas uma das notas fiscais, o que deveria geral a procedência parcial dos pedidos do autor, ora embargado.

Diz que o acórdão é obscuro por não ter indicado quais critérios apontam para o reconhecimento da aparência do direito do autor (Id. 215490692).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, em que pugnou pelo desprovimento (Id. 216665682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da ré/apelada, ora embargante, o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, quanto aos vícios alegados pela embargante, omissão, contradição e obscuridade, por considerar o contrato de vendor como indicativo da existência do negócio jurídico, nota-se que as matérias foram expressamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão reconheceu que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e, ao contrário do que sustenta o embargante, não se baseou apenas no contrato de vendor e sim em todo o conjunto fático-probatório dos autos.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...) Na hipótese, a empresa Bayer S.A., na qualidade de sucessora da empresa Hoeschst Schering Agrevo do Brasil Ltda., ajuizou esta ação de cobrança, lastreada nas Duplicatas nº 7.554/1, nº 5352/01, nº 4165/01, nº 3835/01 e nº 7033, todas sem aceite, emitidas em desfavor de Luis Fernando Quiroga, representativas de negócio jurídico de compra e venda de produtos agrícolas entabulado entre as partes, com base no Contrato de Promessa de Financiamento, realizado na modalidade Vendor, colacionado ao id. 121582473.

Para alicerçar a pretensão, além das faturas e do referido instrumento, juntou as notas fiscais das vendas respectivas e os comprovantes de entrega das mercadorias, todos assinados.

Pois bem.

Como cediço, por se tratar de um título de crédito causal, a emissão da duplicata se condiciona à existência de um negócio de compra e venda ou de prestação de serviços, e sua validade está atrelada, ainda, à prova da entrega e recebimento da mercadoria, em caso de falta de aceite, hipótese em que se torna imprescindível a demonstração da causa adjacente; dispensando a existência do protesto, em demandas afetas ao rito ordinário. (...)

Nesse contexto, é que me convenço da verossimilhança, ensejadora da procedência dos pedidos formulados.

Com efeito, o vasto acervo probatório, integrante do caderno processual, demonstra que a emissão das duplicatas teve origem no contrato de vendor, celebrado entre o Banco Citibank S.A e as partes (id. 121582473 - Pág. 9), e decorreu da aquisição de produtos/defensivos agrícolas da autora (vendor/fornecedor) pelo réu (financiado), consoante de infere das notas fiscais colacionadas aos autos, cujas mercadorias foram entregues no endereço dele, qual seja, MT 130Km + 100 DIR – Primavera do Leste, que, aliás, é o mesmo consignado no ajuste, como faz prova os comprovantes de entrega colacionados ao id. 121582467 - Pág. 53, 56, 59, 61 e 65.

Logo, não há que se falar em ausência de prova da entrega da mercadoria.

Outrossim, a simples alegação do réu de que não reconhece como sua ou de qualquer preposto seu a assinatura constante dos comprovantes de entrega apresentados pela autora, por si só, não é capaz de desconstituir a eficácia do documento. (...)

No caso, a autora/apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), consubstanciado na relação jurídica originadora dos títulos cobrados, bem como as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias.

Desse modo, cumpria ao réu, ora apelado, comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da do direito daquela (CPC, art. 373, II), o que inocorreu, na medida em que sequer se preocupou em trazer aos autos a relação de funcionários ou de pessoas que trabalhavam em sua propriedade, à época dos fatos.

Assim, a contestação da assinatura consignada no comprovante de entrega da mercadoria, mediante simples alegação genérica de desconhecimento do recebedor, não tem o condão de afastar a legitimidade do débito cobrado, porquanto tendo a mercadoria sido entregue no endereço do comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava, tem-se por regular seu recebimento, em aplicação à Teoria da Aparência, prevalecendo a boa-fé, norteadora das relações negociais. (...)”.

Cabe ressaltar que o acórdão impugnado, ao avaliar os elementos dos autos, registrou de forma clara os critérios que apontam para o reconhecimento do direito do autor, ora embargado.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) (g.n.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024